Tribunal: TJSP
Processo: 0005140-67.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Execução Penal - Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime semiaberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico – Decisum proferido após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame - Recurso provido.